Tribunal: TCU
Processo: 022.890/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e aplicação de multa, no âmbito de tomadas de contas especial instaurada em razão da impugnação de despesas de convênio firmado com o objetivo de incentivar o turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recurso de revisão interposto pelo Sr. Wellerson Valerio Moreira contra o Acórdão 2730/2017-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de revisão para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a: 9.1.1. tornar insubsistente o subitem 9.7 do Acórdão 2730/2017-TCU-Plenário ; 9.1.2. alterar a redação do subitem 9.2 do Acórdão 2730/2017-TCU-Plenário , de modo que passe a ter o seguinte teor: "9.2. com fulcro nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do sr. Wellerson Valerio Moreira (XXX.556.426-XX) e da empresa Frederico Dias Falci-ME (08.058.884/0001-47);" 9.1.3. alterar a redação do subitem 9.4 do Acórdão 2730/2017-TCU-Plenário , de modo que passe a ter o seguinte teor: "9.4. com fundamento nos artigos 16, § 2o, alínea "b", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenar o sr. Wellerson Valerio Moreira (XXX.556.426-XX) ao pagamento do débito no valor histórico de R$ 129.200,00 (cento e vinte e nove mil e duzentos reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 8/9/2009, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com abatimento do crédito de R$ 2.600,00 (data de ocorrência: 25/9/2009);" 9.1.4. alterar a redação do subitem 9.5 do Acórdão 2730/2017-TCU-Plenário , de modo que passe a ter o seguinte teor: " 9.5. aplicar ao sr. Wellerson Valério Moreira (XXX.556.426-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 154.000,00 (cento e cinquenta e quatro mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.2. excluir a empresa WM Produções e Eventos Ltda. (atual Washington Nascimento - MEI) da presente relação processual; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, às empresas Frederico Dias Falci-ME e WM Produções e Eventos Ltda., bem como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.